Tribunal: STF
Processo: HC 201972
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de Raimundo Nonato Teixeira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.755.674/AM (documento eletrônico 11).
    A impetrante sustenta, em síntese, que,
    “[no] presente caso, após o oferecimento da denúncia, o Juízo da Comarca de Ipixuna-AM, entendeu que restaram configuradas os indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime do art. 121, § 2°, I e IV, do CPB, motivo pelo qual, pronunciou o ora recorrente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
    Ocorre que, a tal materialidade foi consubstanciada através do exame cadavérico, entretanto, o referido exame não pode, de forma alguma, comprovar a ‘materialidade’, muito menos, decretar uma sentença de pronúncia.
    Isto porque, em detida análise do exame de corpo de delito cadavérico juntado às fls. 25 e 26 do processo em epígrafe, denota-se que, diante da falta de peritos oficiais, o documento foi assinado APENAS POR UM MÉDICO.
    Assim, verifica-se que, tal situação, por si só, já viola o devido processo legal, bem como, o art. 159 do CPP e ainda assim, tal fato não fora sequer justificado no presente processo, de forma que não se sabe se não houve a assinatura dos peritos oficiais por negligência ou ausência destes naquela comarca.
    [...]
    Ora, Excelências, ao contrário do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se faz ausente o requisito legal constante no art. 159, § 1°, do CPP, faz-se necessária a declaração de nulidade do exame de corpo de delito cadavérico, não podendo, de forma alguma, presumi-lo como documento apto a caracterizar a materialidade.
    Data vênia, no presente caso não há qualquer certeza, senão meras presunções acerca da falta de peritos. Todavia, é imperioso ressaltar que a falta de perito não-oficial foi prevista pelo legislador, o qual, objetivando garantir a lisura do procedimento, instituiu a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS, com curso superior preferencialmente na área específica e habilitação técnica, conforme artigo 159, § 1°, do Código de Processo Penal: [...].
    Outrossim, vejamos o entendimento desta Suprema Corte através da Súmula n.º 361: [...].
    Ora, Excelências, conforme visto, a nulidade é confirmada por si só tanto através do artigo 159, § , do CPP, quanto através da súmula 361: Primeiro, porque, o artigo afirma que na falta de perito oficial, o exame deve ser realizado através de DUAS PESSOAS idôneas e portadoras de diploma de curso superior, no presente caso, apenas UM médico assinou. Em segundo lugar, ao observar a súmula 361 do STF, esta afirma que é nulo o exame realizado por apenas um perito e no caso em apreço o exame não foi assinado POR NENHUM perito, mas apenas por um médico. Assim sendo, à luz do ordenamento jurídico pátrio, o exame de corpo de delito, este que é a prova indispensável para comprovação da materialidade do crime, portanto, contém nulidade insanável e consequentemente nula” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “[...] o reconhecimento da nulidade do laudo de exame cadavérico, porquanto violou o art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como, o art. 5, incisos LIV, da Constituição Federal e, consequentemente, a IMPRONÚNCIA do paciente” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A Súmula 361 desta Suprema Corte possui o seguinte enunciado: “No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão”.
    A ratio desse verbete sumular é de que não poderá ser perito quem tenha prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Nesse sentido: HC 39.290/GB (antigo Estado da Guanabara), Rel. Min. Villas Boas, Plenário; HC 38.966/GB, Rel. Min. Pedro Chaves, Plenário; HC 38.633/GB, Rel. Min. Ary Franco, Plenário.
    Anote-se, ainda, que “[enquanto] vigorou com sua redação originária o art. 159 do Código de Processo Penal, a Súmula 361 do S.T.F. somente se referiu aos peritos não-oficiais, pois sua jurisprudência posterior considerou válido o laudo assinado por um só perito oficial” (HC 74.521/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma).
    Nesse diapasão, impende consignar que “[...] o art. 159 do Código de Processo Penal comum, na redação dada pela Lei nº 11.690/08, ao dispor que ‘o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior’, acabou por consagrar a regra de que as pericias devem ser realizadas por apenas um perito oficial” (trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, Relator do HC 128.894/RS, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 159 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. As instâncias ordinárias entenderam que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia do acusado, uma vez que o Laudo de Exame Necroscópico, ainda que assinado por apenas um profissional, é bem claro e objetivo, não deixando nenhuma dúvida de que a vítima faleceu em decorrência de ter sofrido um golpe com objeto cortante na parte posterior da cabeça e há outras provas da ocorrência do crime em tela, consubstanciadas no interrogatório do Recorrente e na oitiva da testemunha presencial, além do próprio indiciado confirmar que de fato desferiu uma facada contra a vítima e a matou.
    1.1. Diante da conclusão das instâncias ordinárias que admitiram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, para se concluir de forma diversa seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 11).
    Com efeito, observou a Quinta Turma do STJ que o controverso laudo foi “[...] assinado por apenas um profissional”.
    Ao consultá-lo, é possível verificar que o médico assina o documento na condição de perito nomeado (pág. 24 do documento eletrônico 5).
    Assim, na linha da orientação jurisprudencial indicada, ao menos nesse juízo de cognição sumária, único permitido nesta via mandamental, é possível constatar que não houve qualquer contrariedade à Súmula 361 deste Supremo Tribunal ou mesmo ao art. 159 do Código de Processo Penal, 
    Ademais, dissentir do que decidido pela Quinta Turma do STJ demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator